Tribunal: TCU
Processo: 021.240/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2515/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7 do Acórdão 645/2020-TCU-Plenário , e determinar o apensamento destes autos ao apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 040.281/2019-1 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU - 259/2014, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.240/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia da presente deliberação ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, informando que o seu inteiro teor poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.